Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019095-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA - CPF: 044.387.421-29 (AGRAVANTE), W. L. D. S. M. (AGRAVADO), ADRIELLE PEREIRA MENDES - CPF: 071.774.941-03 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELLE PEREIRA MENDES - CPF: 071.774.941-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
o

1019095-50.2022. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Marcelo de Souza.

Agravado:
X.L.D.S.M., representado pela genitora Adrielle Pereira Mendes.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

- RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil), de sorte que comprovado que o valor fixado esta em descompasso com os recursos financeiros do alimentante, devem ser minorados, a fim de adequar-se ao
binômio necessidade-possibilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
o

1019095-50.2022. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Marcelo de Souza.

Agravado:
X.L.D.S.M., representado pela genitora Adrielle Pereira Mendes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcelo de Souza,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Alimentos n.o 1025887-91.2022.8.11.0041, proposta por
X.L.D.S.M
., representado pela genitora Adrielle Pereira Mendes,
que deferiu a tutela provisória requestada para fixar a verba alimentar ao infante em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando que não possui condições de arcar com o pagamento da verba no percentual fixado, vez que percebe como remuneração a importância de R$ 1.249,76, e já vem contribuindo mensalmente com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Diz que possui outro filho menor de idade, além das despesas para sua própria sobrevivência, de modo que o valor arbitrado esta em descompasso com as possibilidades do recorrente.

Por tais fundamentos, postula pela reforma da decisão agravada, para que seja fixado os alimentos provisórios no montante equivalente a 20% do salario mínimo. .

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 144528686.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 144935764, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado decurso do prazo, sem contraminuta pelo agravado (Id n. 148098672).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dra. Eunice Helena de Barros, pelo provimento do agravo.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
o

1019095-50.2022. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Marcelo de Souza.

Agravado:
X.L.D.S.M., representado pela genitora Adrielle Pereira Mendes.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de alimentos proposta objetivando a condenação do requerido, ora agravante, ao pagamento de alimentos provisórios, além da metade das despesas extraordinárias.

O juízo
a quo
, fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.

Insurge-se, então, o requerido, postulando pela reforma do
decisum
para o fim de reduzir os alimentos provisórios para o importe de 20% (vinte e cinco por cento) sobre o salário mínimo, ancorado na tese da insuficiência de recursos financeiros para contribuir com o valor arbitrado pelo togado singular.

Pois bem.

Sabe-se que a fixação dos alimentos deve considerar duas circunstâncias fáticas, que são a razoabilidade e a proporcionalidade. Isso vale dizer que importa não somente a necessidade do alimentado ou a capacidade econômica do alimentante, mas sim a conjunção dessas medidas de maneira adequada.

Assim é que, nesse contexto,

ao menos neste momento inicial do processo, verifica-se que o valor fixado à titulo de alimentos provisórios no montante de 50% do salario mínimo, em torno de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), ao menos neste estágio precoce do feito, se mostra em descompasso às condições financeiras do recorrente, que conforme holerites acostados no Id n. 144207688, comprovou que percebe como salario base a remuneração bruta de R$ 1.496,16 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), sem os descontos legais.

Desse modo, ao menos por ora, em face dos fatos trazidos aos autos,
entendo que os alimentos provisórios devem ser minorados para o valor equivalente a 30% da remuneração do recorrente, cuja quantia
está em consonância com as possibilidades financeiras do genitor e com as necessidades apresentadas pela criança.

Assim sendo, tendo em conta que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual
, onde melhor poderá ser sopesado

o binômio necessidade-possibilidade.

Nesse sentido, caminha a Jurisprudência desta 3a Câmara de Direito Privado, em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.

Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução”
(RAI n. 1005022-73.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 16.08.22 - negritei)

Nesse diapasão, impõe-se a reforma do decisum
para reduzir o valor dos alimentos provisionais para o percentual de 30% do salário mínimo vigente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022